Tribunal: STF
Processo: RE 1540061
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.404/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. PLANTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. 



    Sentença que reconheceu ao autor-apelado o direito ao recebimento de adicional noturno, no importe de 20% (vinte por cento) sobre as horas trabalhadas no período compreendido entre 22:00 às 05:00 do dia seguinte, com acréscimo de eventuais horas prorrogadas até o fim da jornada de trabalho, observada a prescrição quinquenal. Apelo do Estado. Omissão do Poder Público em regulamentar o adicional que não pode servir de fundamento para deixar de aplicar direito constitucionalmente previsto, que já garante aos trabalhadores em geral a remuneração sobre o labor noturno superior àquele exercido no período diurno. Lacuna legislativa que justifica a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 73 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que prevê 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, no trabalho executado entre as 22:00h (vinte e duas horas) de um dia e as 5:00h (cinco horas) do dia seguinte, até que normatizada a situação. Natureza indenizatória do adicional, que independe do fato de ter sido a atividade desempenhada em sistema de plantão ou revezamento. Enunciado nº 213, do STF. Precedente do STF em que reconhecido adicional noturno a delegado civil. Manutenção da sentença atacada que se impõe. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 83).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37, os §§ 3º e 4º do art. 39 e o § 9º do art. 144 da Constituição da República, bem como a Súmula 339 e a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que, “inexistindo na ordem jurídica estadual norma que garanta o pagamento do benefício, não se pode pretender o seu recebimento, seja com base em norma da legislação federal, seja com base em decisão judicial, dado que, por um lado, estar-se-ia ferindo o princípio federativo e, por outro, vulnerar-se-ia o princípio da legalidade e da separação de poderes” (fl. 10, e-doc. 89).



    Assevera que, “embora esteja previsto nas Constituições Federal e Estadual o direito dos servidores públicos, que exerçam trabalho noturno, de auferirem adicional de remuneração, isso não gera direito automático ao benefício. A razão é clara: tais normas são de eficácia limitada, necessitando de regulamentação legal pelo ente da federação ao qual o servidor público é vinculado. Destarte, para que a parte autora faça jus ao adicional noturno, deve o Estado do Rio de Janeiro editar lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo que regulamente a forma de exercício de tal benesse remuneratória” (fl. 11, e-doc. 89).



    Sustenta que, “para as carreiras remuneradas sob a forma de subsídio, a própria Carta da República obsta o pagamento de quaisquer adicionais. E nesse sentido, interpretando-se de forma sistemática as normas constitucionais, conclui-se que os servidores da área de segurança devem ser excluídos do rol de servidores detentores do direito ao adicional noturno, por força do que prevê o artigo 39, § 4º da CRFB, que remete ao § 9º do artigo 144 da CRFB e impõe a fixação da remuneração destes servidores sob a forma de subsídio” (fl. 14, e-doc. 89).



    Assinala, ainda, que “o adicional noturno, embora previsto no § 3º do artigo 39 da CRFB, não pode ser estendido aos policiais civis por força das disposições da Lei nº 330/1980, em razão do regime diferenciado de trabalho ao qual estão submetidos”, e que “a Lei nº 330/80 é bastante clara ao estabelecer e fixar a carga horária dos policiais civis, vedando expressamente a concessão de qualquer gratificação de serviço extraordinário a qualquer título, inclusive em virtude da prorrogação de horário de trabalho, em virtude do peculiar regime jurídico da carreira policial” (fls. 16-17, e-doc. 89).



    Anota que o servidor público, “no regime de plantão – diretamente associado a jornada de trabalho – por conta de já possuir compensação pelo alargado período de descanso in natura (72 horas), não faz jus ao adicional noturno em 20% sobre a hora diurna no trabalho executado entre às 22:00 horas de um dia e às 5:00 horas do dia seguinte” (fl. 22, e-doc. 89).



    Pede que o recurso extraordinário seja “admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos, em razão da violação aos seguintes dispositivos: artigos 37, X, 39 §§ 3º e 4º e 144 § 9º, todos da CFRB” (fl. 23, e-doc. 89).



    3. Em 18.8.2023, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para o exercício do juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.038 da repercussão geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404 (e-doc. 151).



    4. O acórdão foi mantido pelos fundamentos sintetizados na ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A POLICIAIS CIVIS EM SERVIÇO DE PLANTÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO PELO COLEGIADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ESTADO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO COLEGIADO PELA E. 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 1.038/STF. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Decisão da e. 3ª Vice-Presidência que se fundou na alegação de que o acórdão em cotejo estaria em desalinho com o entendimento firmado pelo e. STF em seu Tema nº 1.038. Tese paradigmática que cuidou de pagamento de adicional noturno a militares. O ora apelante, no entanto, é policial civil, de sorte que não se lhe é aplicável o entendimento da Corte Suprema invocado pela decisão de retorno do processo para exame de compatibilidade. Logo, por não estar o acórdão recorrido em dissonância com o Tema invocado pela e. 3ª Vice-Presidência, haja vista o distinguishing operado, não se vislumbra a hipótese prevista no art. 1030, II, do CPC. 



    RETRATAÇÃO NEGADA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (e-doc. 162).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente



    6. Na espécie, controverte-se sobre a possibilidade, ou não, do pagamento de “adicional noturno em razão de trabalho realizado em regime de plantão, na qualidade de policial civil” (fl. 4, e-doc. 69) integrante de carreira remunerada por subsídio.



    7. O Tribunal de origem decidiu:



    “No caso em análise, o ESTADO-recorrente defendeu que não houve regulamentação do direito, uma vez que a Lei nº 9.424/2021, além de meramente autorizativa, é inconstitucional. 



    Ocorre que a omissão do Poder Público em regulamentar o adicional não pode servir de fundamento para deixar de aplicar o direito constitucionalmente previsto, que já garante aos trabalhadores em geral a remuneração sobre o labor noturno superior àquele exercido no período diurno.



    Por certo, a lacuna legislativa justifica a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 73 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que prevê 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, no trabalho executado entre as 22:00h (vinte e duas horas) de um dia e as 5:00h (cinco horas) do dia seguinte, até que normatizada a situação. (...)



    Com efeito, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu ao autor-apelado o direito ao recebimento de adicional noturno, no importe de 20% (vinte por cento) sobre as horas trabalhadas no período compreendido entre 22:00 às 05:00 do dia seguinte, com acréscimo de eventuais horas prorrogadas até o fim da jornada de trabalho, observada a prescrição quinquenal” (fls. 6 e 11, e-doc. 69).



    8. Anoto que o § 9º do art. 144 e o § 4º do art. 39 da Constituição da República determinam que a remuneração dos policiais civis será por subsídio, vedado “o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI” (§ 4º do art. 39).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (ADI n. 5.404, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023). 



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Luís Roberto Barroso concluiu: 



    “6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. (...)” (Plenário, DJe 9.3.2023).



    No mesmo sentido os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL PENAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 5.404. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Consoante entendimento firmado no julgamento da ADI 5.404, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar insubsistentes as decisões proferidas e determinar a remessa do processo à Turma Recursal para que reaprecie o caso, observado o julgamento da ADI 5.404” (ARE n. 1.445.142-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito de policiais civis, que trabalham sob regime de plantão, receberem adicional noturno, ante o caráter infraconstitucional da discussão (Tema 276). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.370.366-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora